Tribunal: TJDFT
Processo: 0719322-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. DEVIDA. DANO MORAL. “IN RE IPSA”. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE DOS CÔNJUGES. SOLIDÁRIA.
1. A existência de divórcio litigioso não representa empecilho legal para a lavratura de escritura pública de compra e venda, pois, uma vez transferido, o imóvel comporá o acervo patrimonial do casal divorciando, que será objeto de oportuna partilha na ação de divórcio.
1.1. O caso concreto não se subsume ao previsto na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC, não sendo o caso, portanto, de suspensão da presente ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, visto que o julgamento de mérito do presente feito não depende do término da ação de divórcio litigioso.
2. A hipossuficiência financeira da parte em arcar com os custos da lavratura de escritura pública de compra e venda, não é motivação idônea para transformar uma obrigação plenamente possível em impossível. Assim, considerando que a obrigação de fazer é exequível, não há que se falar em afastamento da multa diária, no caso de inadimplemento; pois, como se sabe, as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial.
3. O protesto por dívida alheia é suficiente para gerar dano moral presumido (“in re ipsa”), pois deriva, inexoravelmente, do próprio fato ofensivo, porquanto, quando a ofensa é grave e de repercussão, essa, por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária à parte lesada.
4. Na comunhão parcial, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família. Ou seja, ambos os cônjuges, são considerados devedores, e o patrimônio, tanto de um como do outro, responderá pela dívida, salvo se, aquele que pretende se desonerar pela dívida contraída, demonstrar que não houve proveito em benefício do casal ou da família. Situação que não foi demonstrada nos autos.
5. Recursos desprovidos.